Tribunal: TJPA
Processo: 0001691-60.2012.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001691-60.2012.8.14.0035

APELANTE: CLAUDOMIRO RODRIGUES RABELO

APELADO: DONATO DOS SANTOS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS CAUSADOS POR ANIMAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, alegadamente decorrentes da invasão de suínos do réu em sua propriedade, com a morte de ovinos e bovinos, fixando-se custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o autor comprovou, no âmbito cível, os requisitos da responsabilidade civil — conduta, dano e nexo causal — para a condenação do réu com base no art. 936 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de provas documentais ou testemunhais aptas a comprovar a ocorrência do evento danoso impede o reconhecimento da responsabilidade civil.

4.

A falta de comparecimento de ambas as partes à audiência de instrução afasta a alegação de confissão ficta exclusiva do réu.

5.

Não se reconhece notoriedade de fatos alegados no processo criminal para fins de dispensar prova no processo cível, sendo indispensável a demonstração autônoma do dano e do nexo causal.

6.

A aplicação do art. 936 do Código Civil exige prova do dano e do nexo causal, inexistentes no caso.

7.

Planilhas de valores e documentos de terceiros não se prestam como prova da efetiva ocorrência e extensão dos prejuízos alegados.

8.

O autor não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por VICENTE THOMAS AGUIAR NETO contra sentença proferida pela Vara Única de Óbidos, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor de DONATO DOS SANTOS RIBEIRO.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o autor em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC. Porém, por ser beneficiário da justiça gratuita, suspendo o pagamento pelo prazo de até 05 anos.”

O apelante sustenta em suas razões recursais que suínos de propriedade do apelado invadiram sua propriedade rural e destruíram cerca de 116 carneiros e dois bezerros de sua criação, causando-lhe prejuízos materiais e morais. Alega que os fatos são notórios e foram comprovados em processo criminal que tramitou na mesma comarca sob o número 0001585-98.2012.8.14.0035, no qual o próprio apelado confessou ter conhecimento de que seus porcos adentravam a propriedade do apelante. Sustenta ainda que o apelado faltou à audiência de instrução e debates, gerando confissão ficta.

Pugna pela reforma da sentença e condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$11.600,00 pelos animais mortos e R$23.200,00 a título de lucros cessantes, além de danos morais.

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A questão central dos autos consiste em verificar se o apelante logrou demonstrar os elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: conduta, dano e nexo causal.

Analisando detidamente os autos e as razões recursais, verifico que não assiste razão ao apelante.

Primeiramente, conforme bem destacado na sentença atacada, o autor não juntou documento apto a embasar suas alegações, não comprovou sequer a existência dos animais supostamente mortos e não demonstrou conduta omissiva ou comissiva do réu. Embora tenha arrolado testemunha conforme se verifica nos autos (ID 10473900 - Pág. 6), não compareceu à audiência de instrução designada para a produção probatória, conforme consta da respectiva ata de audiência (ID 10473900 - Pág. 19). Desta forma, o fato constitutivo do direito alegado não restou provado.

A tese recursal de que apenas o réu faltou à audiência colide frontalmente com o termo de audiência constante nos autos, que demonstra claramente a ausência de ambas as partes ao ato. Sem a exclusividade de ausência do réu e desprovido de outros elementos probatórios, não há como extrair confissão eficaz que possa suprir toda a prova necessária quanto ao dano e ao nexo causal.

Embora o apelante invoque notoriedade dos fatos por se tratar de "processo público" e diante dos depoimentos prestados em sede criminal, o fato é que inexiste prova apta no âmbito cível a demonstrar, inclusive, a própria existência do rebanho supostamente destruído. Não é possível reconhecer qualquer notoriedade suficiente para dispensar a prova do dano e do nexo causal, elementos essenciais da responsabilidade civil.

Mesmo que se admitisse a aplicação do regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 936 do Código Civil para danos causados por animais, seria indispensável a demonstração do fato danoso e do nexo causal entre a conduta dos animais e os alegados prejuízos. A própria sentença expõe corretamente a necessidade da tríade responsabilizadora (conduta, dano e nexo) e conclui acertadamente pela inexistência de prova do dano. Logo, não há base fática ou jurídica para aplicar o artigo 936 do Código Civil e condenar o réu.

As planilhas e estimativas trazidas nas razões de apelação, contendo valores por cabeça de gado, cédula rural de terceiro e preço por quilo, não se convertem em prova do evento danoso ou de sua extensão no âmbito cível, constituindo meras especulações sem lastro probatório, como bem ressaltado na sentença de origem.

Assim, mantém-se íntegra a conclusão do magistrado singular de que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual do recorrente.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/09/2025